Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708286-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLA CARVALHO MOREIRA, ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS, ELIER DE SOUZA AMORIM ROSIGNOLI, HIGO BARBOSA SANTOS, INA TAYANE BARBOSA TAVARES, RHUAN MATHEUS SARAIVA FELIX AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO A MM. Juíza proferiu r. sentença no processo originário (id. 45819666), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora